Tribunal: TJPA
Processo: 0003527-75.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003527-75.2014.8.14.0301

APELANTE: HEXIS CIENTIFICA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONCRETA QUE MEREÇA A PROTEÇÃO DO ESTADO. DESSA FORMA, O REFERIDO MEIO PROCESSUAL NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR NORMAS GERAIS E ABSTRATAS, COMO EXPOSTO NA SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTÍFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas a quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará.

2.
Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois “não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados na vestibular venham a ocorrer no futuro”.

3.
E continuou o magistrado “Isto porque, inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que eventualmente, em operações futuras, visa não ser tributado por ICMS em vendas não presenciais destinadas a consumidores não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Pará, uma vez que em operações passadas foi tributado pelo Estado do Pará neste sentido”.

4.
Sendo assim, o writ não pode ser admitido, vez que, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, e não para se preservar contra atos futuros.

5.
Nesse sentido, o referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A “lei em tese” a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011.

6.
Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
nos autos da ação de mandado de segurança nº 0003527-75.2014.8.14.0301 em que figuram como partes
HEXIS CIENTIFICA S/A e o ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1009 do Código de Processo Civil Brasileiro, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal (ID. Num. 4658652 0) que denegou a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação, cassando, por via de consequência, a medida liminar concedida nos autos.

Inconformado o Ministério Público Estadual interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4658659), aduzindo que ao contrário do entendimento do juízo de piso a lei deixa de ser em tese no momento em que ocorrem os fatos descritos na inicial. Assim não é o ato de aplicar a lei, mas a ocorrência de seu suporte fático, que faz com que a lei possa ser considerada já no plano concreto.

Dessa forma, requer que seja declarada a inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011 do CONFAZ.

Contrarrazões ao recurso formulada pelo Estado do Pará (ID. Num. 4658765), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi a apelação apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 4688015).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau ratificou todos os termos da apelação proposta pelo
parquet
, pugnando pela reforma da sentença, com a concessão da ordem mandamental a empresa autora. (ID. Num. 4755123).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

O cerne recursal se da em razão do inconformismo do recorrente contra a sentença que denegou a segurança pleiteada.

No caso, trata-se de Mandado de Segurança, em que a empresa HEXIS CIENTIFICA S/A, se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011, ao argumento de que os referidos atos lhe imputam nova imposição tributária. Ao final impetrou o presente writ, buscando afastar a incidência das referidas normas a quando do ingresso de suas mercadorias no Estado do Pará.

Como bem disse o juízo de piso na sentença ora reexaminada, o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato pois
“não se dirige a um ato específico, mas sim a atos futuros que podem vir a ser praticados pelo Estado do Pará, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência, pelo que não há que se supor, previamente, que os fatos narrados na vestibular venham a ocorrer no futuro”.

E continuou o magistrado
“Isto porque, inexiste nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo do impetrante, o qual, apenas e tão somente referiu na peça exordial que eventualmente, em operações futuras, visa não ser tributado por ICMS em vendas não presenciais destinadas a consumidores não contribuintes de ICMS localizados no Estado do Pará, uma vez que em operações passadas foi tributado pelo Estado do Pará neste sentido”.

Sendo assim, como bem disse o magistrado, o writ não pode ser admitido, vez que, o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, e não para se preservar contra atos futuros.

Nesse sentido, o referido meio processual não se presta a impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF,
in verbis
: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A “lei em tese” a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto estadual nº 79/2011.

A jurisprudência pacífica dos nossos tribunais de sobreposição entende não ser cabível o mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese, uma vez que ineptos para provocar lesão a direito líquido e certo, nesse sentido:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO À ADVOCACIA PREVISTA NO ART. 21 DA LEI Nº 11.415/2006 E NA RESOLUÇÃO CNMP Nº 27/2008. 1. O mandado de segurança não se presta a impugnar normas gerais e abstratas (Súmula 266/STF). 2. Negado seguimento. (MS 32905/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Julgado em 12 de maio de 2014)”

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA A IMPETRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO.

1. Por força do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".

2. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (Súmula 266 do STF).

3. Hipótese em que o mandado de segurança foi impetrado no ano 2013, muito tempo após a edição da Portaria da Secretaria da Fazenda e do Decreto estadual n. 1.090/2002, o que revela não haver pretensão de prevenir a produção dos seus efeitos, mas de ataque a lei genérica e abstrata.

4. O fato de a impetrante não estar estabelecida no território do Estado do Tocantins à época em que editados referidos atos não influi na contagem do prazo legal de 120 dias para a impetração; e, assim, eventual pretensão de obstar os efeitos da mencionada legislação deve-se dar ao tempo e modo próprios, por meio de ação adequada ao fim buscado pela sociedade empresária.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 45.606/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 25/04/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. PORTARIA NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC. SÚMULA 266/STF. PRETENSÃO CONTRA FATOS INDETERMINADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, a requerente serve-se da expedida via do mandamus para que não sejam aplicáveis as disposições regulamentares previstas nas Portarias Normativas MEC 21 e 23 de 2014, reconhecendo o direito da impetrante de se sujeitar apenas às regras da Lei 10.260/2001, e das normas regulamentares anteriores à edição das mencionadas Portarias.

2. Como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer, inexistindo na impetração qualquer referência à situação que objetivamente viole direito líquido e certo, não há como conceder Mandado de Segurança. Aplicação da Súmula 266 do STF (não cabe Mandado de Segurança contra lei em tese). Nesse sentido: AgInt no RMS 45.606/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/4/2017, RMS 51.462/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/9/2016, e REsp 1.651.592/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017.

3. Segurança denegada.

(MS 21.555/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2017, DJe 17/10/2017).”

Portanto, agiu corretamente o magistrado, não merecendo reforma por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2021